Tribunal: TJSP
Processo: 2025398-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Revisional de Contrato de Locação - Insurgência da autora contra a r. decisão, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Autor que é uma entidade religiosa de pequeno porte, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico - Elementos que evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais - Presunção de "pobreza"

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Revisional de Contrato de Locação - Insurgência da autora contra a r. decisão, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Autor que é uma entidade religiosa de pequeno porte, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico - Elementos que evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais - Presunção de "pobreza" não elidida no caso concreto, "ex vi" do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do C. STJ – Precedentes deste E. TJSP e desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.